Tribunal: STF
Processo: HC 258513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.184.731/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o juízo da execução penal concedeu indulto ao paciente e declarou extinta sua punibilidade, com base no art. 2º, XII, c/c o art. 8º do Decreto n. 11.846/2023. 



    O recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Federal foi provido para afastar a concessão do indulto, decisão essa mantida em sede de recurso especial.



    Alega o impetrante que o paciente faz jus ao indulto, uma vez que a fração exigida de cumprimento das penas restritivas de direito deve ser aplicada sobre o total da pena unificada, e não sobre cada uma das penas consideradas individualmente.



    Requer, ao final, 



    “Diante disso, requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão do STJ que afastou o indulto, restabelecendo-se, provisoriamente, os efeitos da sentença concessiva. 



    (...)



    Ante o exposto, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para deferir a medida liminar, nos termos acima delineados e, ao final, a concessão definitiva da ordem, para cassar o acórdão proferido pelo STJ e restabelecer a decisão do Juízo da Execução que reconheceu o indulto, extinguindo a punibilidade do paciente com base no Decreto n. 11.846/2023.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO PRESIDENCIAL. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a concessão de indulto ao apenado, por não cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto n. 11.846/2023. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto, considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial n. 11.846 /2023. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas. 



    4. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena para apenados não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o agravante não atendeu a essa fração mínima. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o paciente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente